Tribunal: TJMT
Processo: 0008103-82.2015.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008103-82.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ODETE YEXEVERIA GARCIA - CPF: 345.630.401-34 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA SOUZA ANDREOS - CPF: 026.554.799-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – INEXISTENTE – LIQUIDAÇÃO ZERO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.”
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ODETE YEXEVERIA GARCIA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008103-82.2015.8.11.0003 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, “liquidação zero”.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que, equivocadamente, o magistrado
a quo
reconheceu a hipótese de liquidação zero, no entanto, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, uma vez que devidamente comprovados os prejuízos sofridos pela parte apelante quando da conversão da URV.

Ausente contrarrazões (Id. 211500766).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 217019654).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ODETE YEXEVERIA GARCIA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008103-82.2015.8.11.0003 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, “liquidação zero”.

Pois bem.

C
onstata-se que o cumprimento de sentença foi julgado extinto e, por meio de recurso de apelação, proveu-se o recurso por decisão monocrática, cuja ementa segue transcrita:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.”
(
sic
Id. 141778680)

Com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, realizou-se nova perícia (Id. 211504191), com a conclusão de ausência de defasagem salarial.

Em seguida, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Pois bem.

É assente neste Sodalício o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Desse modo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira e outra, bem diferente, é esta reestruturação prover, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, circunstância que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim sendo, apenas com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores.

Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado o quanto devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (Id. 211504191):

“8. DAS CONCLUSÕES Ao adotar os critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido a partir de março/94 era de R$ 123,60;

b) Em março recebeu R$ 110,22, ou seja, abaixo do devido em R$ 13,38, equivalente a 12,13%;

c) No mês de abril o valor recebido foi de R$ 131,72, ou seja, superior ao que era devido em R$ 8,12, o que equivale a 6,57% acima do que lhe era devido (R$ 123,60);

d) A partir de maio/94 a parte passou a receber R$ 140,12, sendo que a remuneração foi mensalmente majorada até atingir R$ 176,32 em dezembro;

e)
Portanto, não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora
.”
[sem destaque no original].

Outrossim, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer desacerto. Vejamos:

Ademais, é de se destacar que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente público, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Portanto, diante da perícia contábil realizada e, ainda, ausente comprovação das perdas salariais, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.
(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR –
DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.
(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.
(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por NIRES JOANA OLIVEIRA DE MESQUITA SCHULTZ e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024